Tribunal: STF
Processo: RE 1554330
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 
PRELIMINAR. PLEITO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA POSSIBILITAR O OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. 
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. AVENTADA A IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO REPOUSO NOTURNO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA, TENDO EM VISTA QUE O MOTIVO DETERMINANTE PARA A CONSECUÇÃO DO CRIME FOI O FATO DA RESIDÊNCIA ENCONTRAR-SE COM UMA JANELA ABERTA. INVIABILIDADE. ELEMENTOS QUE INDICAM QUE O REDUZIDO GRAU DE VIGILÂNCIA FOI PREPONDERANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO. PENA MANTIDA INCÓLUME. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS PARA O DEFENSOR NOMEADO. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 265, p. 10)

2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XL, LIV e LV, da Constituição Federal (e-doc. 279) e solicita-se o oferecimento de ANPP.

3. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opina por não oferecer o acordo de não persecução penal, tendo em vista que o Ministério Público em primeira instância já se manifestou acerca da inviolabilidade da proposta, tendo em vista a ausência de requisitos subjetivos. 

É o relatório.

Decido.

4. O recurso não merece ser provido.

5. O Plenário deste Tribunal concluiu o julgamento do HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixando a seguinte tese:

1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. 
(HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/09/2024, p. 20/09/2024).

6. O recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não devem impedir a aplicação retroativa da norma. Esta seguramente deve retroagir para atingir processos em curso desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP pela Lei nº 13.964, de 2019 (referencial) e nos processos em andamento na data da proclamação do julgado paradigmático, independentemente de a parte beneficiária haver postulado o benefício na primeira oportunidade superveniente à introdução do instituto, no que se enquadra o presente caso.

7. Entretanto, no caso concreto, independentemente da negativa anterior de oferecimento do ANPP em razão do momento processual, posteriormente o MP de primeiro grau foi instado e fundamentadamente negou o oferecimento do benefício tendo em vista as condições subjetivas do agente. 

8. Após determinação do STJ, o Parquet Estadual assim se manifestou (e-doc. 316):

“(...) em atenção ao despacho da e-STJ fl. 405, que determinou a análise acerca da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao condenado Rodrigo Deodato Alves, informar que desde o oferecimento da denúncia (e-STJ fls. 3-5) o benefício foi negado com base na reincidência e conduta criminal habitual, de modo que não cumpridos os requisitos legais objetivos que não guardam qualquer relação ao tipo penal atribuído ao acusado.”

9. A posição do Ministério Público está de acordo com a jurisprudência da Corte e se baseou nas condições subjetivas do agente. 

10. Assim, nego provimento ao recurso.

11. Oportunamente, certifique-se o trânsito e providencie-se a devida baixa.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente